Tribunal: TJDFT
Processo: 0726733-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. LOCAL DE PAGAMENTO NÃO INDICADO. DOMICÍLIO DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ADMITIDO. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.1 – Execução de título extrajudicial. Cheque. Competência. Nos termos do art. 781, inc. I, do Código de Processo Civil, a execução pode ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos. Além disso, o artigo 2o, inc. II, da Lei 7.357/1985 estabelece que, não indicado o lugar de emissão, considera-se emitido o cheque no lugar indicado junto ao nome do emitente.2 – Local de pagamento. A ausência de especificação da praça de pagamento do título enseja a aplicação da regra geral, prevista no art. 781, inc. I, do CPC, a qual prevê que a execução deve tramitar no foro de domicílio da executada, no caso, em Brasília.3 – Escolha do foro. Ausência de abusividade. A vinculação com o domicílio de uma das partes, a princípio, afasta a abusividade da escolha do foro, de modo que não há justificativa para a declinação da competência, de ofício (art. 63 § 5o, CPC). Cabe a executada, em momento oportuno, excepcionar o juízo para evitar a prorrogação (art. 65, CPC).4 – Conflito de competência admitido. Declarado competente o suscitado, o Juízo da Vara Execução de Títulos Extrajudiciais de Taguatinga.
(Iv)